Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-03.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-03.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA - CPF: 056.780.861-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON MENDES DE MACEDO - CPF: 013.746.186-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON TUNECA SOARES - CPF: 013.166.281-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINAS CARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 39.822.801/0001-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 5 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se é imprescindível laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo;
(ii)
estabelecer qual a fração adequada de redução da pena em razão da tentativa, à luz do iter criminis percorrido;
(iii)
determinar se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de exame pericial é, em regra, indispensável nos crimes que deixam vestígios, nos termos do art. 159 do CPP, admitindo-se, contudo, a prova testemunhal para suprir sua ausência quando justificada a impossibilidade de elaboração do laudo, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ.

4.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra que a porta de vidro do estabelecimento estava arrombada, com fechadura danificada, havendo apreensão de alicate e chave de fenda utilizados na ação, circunstâncias confirmadas por policiais militares, pela vítima e pelo próprio acusado.

5.

O desaparecimento dos vestígios, em razão da necessidade de reparação imediata do dano em porta principal de acesso ao estabelecimento comercial, justifica a não realização de perícia técnica, legitimando o reconhecimento da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

6.

A fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto mais próxima a conduta estiver da consumação, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal e Enunciado Orientativo n.º 46 das Turmas Reunidas do TJMT.

7.

O réu rompe o obstáculo, ingressa no estabelecimento e chega a se apoderar de um cofre contendo moedas, sendo surpreendido ainda no local, o que revela significativa progressão na execução delitiva e afasta a aplicação da fração máxima de 2/3. Contudo, o fato dele ter sido preso em flagrante no interior do estabelecimento comercial justifica a redução pela tentativa deve ser fixada em 1/2, resultando na pena final de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 6 dias-multa.

8.

O regime inicial semiaberto é adequado diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente maus antecedentes e circunstâncias do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando a prova testemunhal e documental demonstram de forma segura sua ocorrência e há justificativa para a não realização da perícia. 2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo cabível a diminuição de 1/2 quando o agente percorre parte significativa dos atos executórios. 3. A fixação do regime inicial semiaberto é possível mesmo com pena inferior a quatro anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II e parágrafo único, 33, §3º, 155, §§1º e 4º, I; CPP, arts. 159 e 167.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.790.990/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/03/2019; STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.939.274/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/11/2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; TJMT, N.U 0015839-68.2014.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27/02/2024; TJMT, N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º e §4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 07 (sete) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas no ID 334776921, a i. Defensoria Pública postula o
afastamento da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo
, sustentando a imprescindibilidade de laudo pericial, e também a aplicação da
fração máxima
de 2/3 (dois terços) referente à
causa de diminuição da tentativa
, com o consequente reajuste da pena imposta e a fixação do
regime aberto
para início do cumprimento.

Em contrarrazões vistas no ID 334776922, o Ministério Público defende o acerto da r. sentença condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 338628362, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto
no artigo 155, §1º e §4°, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, ressaindo o fato ilícito narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Fabiano Oliveira Mascarenhas dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Minas Carne
”, localizado na Avenida Goiás, n.º 1575, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, aproveitando-se da
ausência de vigilância, utilizando-se de um alicate e um objeto semelhante a uma chave de fenda, o denunciado arrombou a porta
(rompimento de obstáculo)
e ingressou no interior do recinto, com o intuito de subtrair os bens que ali se encontravam
.

O increpado Fabiano Oliveira Mascarenhas,
então, pegou o cofre contendo moedas e colocou no bolso
. Ocorre que, neste momento,
uma guarnição da polícia militar realizava policiamento ostensivo, sendo que, ao passarem próximo ao local, visualizaram uma bicicleta caída no chão em frente ao referido

estabelecimento comercial
.

Diante da suspeita,
os policiais se aproximaram do comércio e constataram que a porta estava arrombada
, bem como notaram que havia um alicate e uma chave de fenda próximo a porta. Então, os policiais militares notaram que as luzes estavam apagadas, ocasião em que verbalizaram para que o suspeito saísse do local com as mãos na cabeça, contudo, ninguém apareceu.

Adiante, os policiais
acenderam as luzes e constataram a presença do increpado Fabiano Oliveira Mascarenhas no interior do recinto escondido atrás do balcão, próximo ao caixa do comércio
.

Durante as buscas pessoais,
os policiais lograram localizar, no bolso do increpado, 01 (um) cofre contendo moedas
. Para tanto, os agentes da lei perceberam a ação do denunciado e impediram o prosseguimento do referido crime”.
(
sic
– ID 334776869).

Ao final da instrução processual, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória,
condenando
o recorrente nos termos do art. artigo 155, §§1º e 4°, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com ressalva de que empregaria a causa de aumento referente ao repouso noturno para elevar a pena-base.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

Como primeira vertente recursal, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sustentando a imprescindibilidade a realização de exame pericial, por se tratar circunstância que deixa vestígios.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Nada obstante, filio-me ao entendimento que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas

que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Nessa ordem de ideias, no caso concreto, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, sequer elaborado o auto de constatação indireta ou registros fotográficos, nota-se que as
circunstâncias fáticas
e o
acervo probatório amealhado
ao feito
autorizam o reconhecimento da referida qualificadora
, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Jackson Tuneca Soares
e
Ronilson Morais da Cruz
foram uníssonos em afirmar que, ao se aproximarem do estabelecimento, visualizaram a porta de vidro – denominada "blindex" –
arrombada
, com a
fechadura danificada
e
ligeiramente aberta
, causando estranheza e o início da diligência policial (ID 334776910).

Na mesma toada, a vítima
Welton Mendes de Macedo
confirmou,
em juízo
, que a porta de vidro do seu estabelecimento comercial foi
danificada
para possibilitar o acesso do infrator, destacando a
existência de danos na fechadura
daquela (ID 334776910).

A seu turno, o recorrente confirmou,
em juízo
, que, ao tempo da prisão em flagrante trazia consigo uma chave de fenda, particularidade a qual converge com as informações contidas no Termo de Exibição e Apreensão, em que consta os instrumentos utilizados na ação delitiva, quais sejam, um alicate e uma chave de fenda (ID 334776436).

No cenário delimitado,
não há dúvida de que o recorrente arrombou a porta principal do estabelecimento comercial da vítima para proceder a subtração patrimonial
, cuidando-se, ademais, de avaria realizada em
item essencial para a segurança do imóvel
, particularidade a qual justifica
a não elaboração do laudo pericial, por notório desaparecimento dos vestígios
, dada a urgência na reparação do dano ali gerado.

Nessa ordem de ideias, em que pese a ausência de perícia técnica,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido”
.

(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – Destaquei.

É também o entendimento adotado por este e.
TJMT
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) (...)
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – DISPENSA DE LAUDO
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem ‘elementos aptos a comprovar’ a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes
. (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022), especialmente quando desaparecido os vestígios”.
(N.U 0015839-68.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – Destaquei.

Nesse contexto, verifica-se que a
manutenção
da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe, não havendo que se falar em decote por ausência de laudo pericial.

DA ESCOLHA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA:

No tocante à temática, a defesa almeja a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, destacando que o recorrente realizou as fases iniciais do
iter criminis
, sobretudo porque não chegou a tomar posse dos bens.

A pretensão
deve ser parcialmente
acolhida.

Como é cediço, a escolha da fração redutora, para fins de diminuição da pena provisória a título de tentativa, deve ser inversamente proporcional à proximidade da conduta em relação à consumação do delito, ou seja, o
iter criminis
percorrido deve ser avaliado como fator determinante para a fixação do
quantum
de redução.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 46, que assim dispõe:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Ademais, a tentativa incide, obrigatoriamente, na terceira fase da individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa etapa, restringe-se à definição do
quantum
de redução,
devendo esta ser fixada dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços),
abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do Código Penal -,
ex vi
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – AgRg no HC n.º 708.681/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/02/2022.

No caso dos autos, denota-se que o recorrente iniciou os atos executórios, uma vez que rompeu o obstáculo, ingressou no estabelecimento comercial e, a despeito de se encontrar na posse de um cofre, ainda escolhia a totalidade dos objetos que subtrairia do local.

Nessas hipóteses, em que há a concretização da qualificadora, mas o agente é surpreendido ainda no local da infração penal,
revela-se cabível a aplicação da causa de diminuição de 1/2 (metade)
, conforme jurisprudências destacadas:

“(...) 2. O
critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido
, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto,
grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade)”.
(
TJ-DF
07177775020218070001 DF 0717777-50.2021.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 03/02/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei.

“(...) 7.
Deve ser mantida a mitigação de (1/2) pela incidência da minorante em razão da forma tentada, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo sentenciante a considerou proporcionalmente ao quantum do iter criminis percorrido pelo apelante
(...)”.

(
TJMT
- N.U 1002375-59.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 30/04/2024) – destaquei.

Dessa forma,
acolhe-se

parcialmente a pretensão defensiva
, a fim de reajustar o decréscimo para o coeficiente de 1/2 (metade).

Seguindo os parâmetros da dosimetria penal fixados em primeiro grau, mantém-se a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o decréscimo da pena em 1/6, o que resulta na pena intermediária de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a causa de diminuição referente à tentativa, reajustando o decréscimo para a fração de metade, o que resulta na pena final de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

No tocante ao regime de cumprimento da pena, a defesa almeja a modificação do regime fechado para o semiaberto, destacando o
quantum
de pena e a ausência de fundamento para atuação mais gravosa.

Carece a defesa de interesse recursal
.

Isto porque, o regime estabelecido na r. sentença condenatória é o
semiaberto
, em razão da existência de
duas circunstâncias judiciais

desfavoráveis
, quais sejam, os
maus antecedentes
, decorrentes de condenação anterior na Ação Penal n.º 1003679-03.2022.8.11.0013, e as
circunstâncias do crime
, advinda da prática delitiva durante o repouso noturno, fator migrado para a primeira fase em razão da qualificadora, conforme orientação do Tema 1.087 do STJ.

Tais circunstâncias evidenciam a necessidade de maior rigor na resposta estatal, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, assim como convergem com o entendimento da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos”
. (AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025.) – Destaquei.

Com efeito, a pretensão vindica foi alcançada em primeiro grau de jurisdição, inexistindo qualquer atuação a ser realizada neste momento processual.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO OLIVEIRA MASCARENHA
nos autos da ação penal n. 1000618-03.2023.8.11.0013
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de retificar o decréscimo decorrente da tentativa e aplicar a coeficiente de metade, perfazendo a novel pena definitiva de
01 (um) ano,
01 (um) mês
e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026